Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722682-27.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILIA FELIX VIEIRA APELADO: ADRIANA DANTAS GONCALVES, ORTACONTAL ORGANIZACAO TAGUATINGA DE CONTABILIDADE LTDA - ME, MASSA FALIDA DE CENTRO DE ENSINO UNILIDER LTDA. - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no DJe do dia 14/11/2022 (ID 43312343), de forma que o prazo recursal se encerrou em 7/12/2022. Entretanto, a Apelação foi interposta em 8/12/2022 (ID 43312346). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator